Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade da
candidata o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
Ocorre que, além da insurgência da recorrente, a sentença reconheceu a irregularidade
na contratação de pessoal pela prestadora por entender que o instrumento contratual
apresentado, a fim de comprovar essa despesa, é padronizado e com cláusulas
genéricas, sem previsão dos locais de trabalho e da jornada de trabalho realizada, bem
como por não haver especificação das atividades executadas, tampouco justificativa do
preço contratado.
Em sede recursal, não houve manifestação pela recorrente especificamente quanto a este

Num. 44519146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
ponto.
Como a regularidade da despesa relativa à contratação de prestação de serviços é
condicionada ao detalhamento da prestação de serviço mediante omissão apresentação
de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o local de trabalho, a especificação
das atividades executadas, bem como a justificativa do valor, nos termos do artigo 35, §
12 da Resolução TSE n. 23.607/2019, deve ser mantida a desaprovação das contas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas da
prestadora, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TS

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519146
24/05/2025
14:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44519146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.107
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600242-
60.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL
DE
CAMPANHA
PELA
CANDIDATA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE
QUE
ENSEJA
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
PADRONIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO
DE
LOCAL
DE
TRABALHO
E
DE
JUSTIFICATIVA
DO
VALOR
CONTRATADO.
IRREGULARIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidata ao cargo de Vereador eleita como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou em síntese que: a) a instituição financeira deu causa
ao atraso na abertura de conta bancária, assim como a não apresentação de
extratos bancários abrangendo todo período de campanha; b) em relação à
omissão de despesa, argumentou que a distribuição de material de campanha

Num. 44519146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
foi realizada pela própria candidata e, além disso, produziu pessoalmente a
propaganda eleitoral veiculada por meio de suas redes sociais. Requereu a
reforma da sentença para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer
ressalva.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo parcial provimento por entender que as irregularidades constatadas admitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questão em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta bancária
compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 As insurgências recursais relativas a não apresentação de extratos
bancários, assim como distribuição e confecção de material de campanha não
foram objeto do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser
conhecido quanto a estes pontos, eis que ausente o interesse recursal.
3.2 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e
a prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade.
3.3 Conquanto a mencionada irregularidade possa ensejar apenas ressalva, a
existência de gastos eleitorais com atividade de militância e mobilização de
rua cujos instrumentos contratuais são padronizados, com cláusulas
genéricas, sem previsão dos locais de trabalho, atividades executadas, sem
justificativa dos preços contratados reconhecida pelo juízo a quo e não
impugnada especificamente pela recorrente enseja a desaprovação das
contas.
3.4 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas da prestadora, conforme artigo 74, inciso III da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se
a sentença que desaprovou as contas da recorrente.
TESE DE JULGAMENTO: 1. O atraso na abertura da conta bancária
configura impropriedade passível de ressalva, conforme jurisprudência desta
Corte Eleitoral. 2. A comprovação da regularidade da contratação de pessoal

Num. 44519146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
exige o detalhamento da prestação de serviço, nos termos da Resolução TSE
n. 23.607/2019.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 17; Lei nº 9.504/97; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §1º, I; art. 35, § 12; art. 74, III.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Taylanara de Oliveira da Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas
da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44438955), o recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária, assim como a não
apresentação de extratos bancários abrangendo todo período de campanha; b) em
relação à omissão de despesa, argumentou que a distribuição de material de campanha
foi realizada pela própria candidata e, além disso, produziu pessoalmente a propaganda
eleitoral veiculada por meio de suas redes sociais. Requereu a reforma da sentença para
aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento por entender que as irregularidades constatadas admitem
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas (ID 44467707).
VOTO

Num. 44519146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
A recorrente sustenta, então, que a não apresentação de extratos bancários ocorreu por
negligência da instituição financeira sob o argumento de que esta dificulta a abertura de
conta bancária em anos eleitorais.
Demais disso, alegou que a distribuição de material de campanha foi realizada pela
própria candidata e, ainda, que produziu pessoalmente a propaganda eleitoral veiculada
por meio de suas redes sociais de modo que não há omissão de despesa.
Entretanto, essas irregularidades não foram objeto do mérito da sentença, o que implica a
ausência de interesse recursal quanto a estes pontos.
Como não houve sentença desfavorável à recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere à apresentação de extratos bancários e à omissão de despesa
relativa à distribuição e confecção de material de campanha pela candidata, o recurso não
deve ser conhecido relativamente a estas insurgências porque ausente o interesse
recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil

Num. 44519146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 4/9/2024, 30 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 20 dias.
Em sede recursal, a prestadora aduziu que o atraso na abertura de conta bancária
ocorreu por negligência da instituição financeira.
Em que pese a alegação da recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade da
candidata o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
Ocorre que, além da insurgência da recorrente, a sentença reconheceu a irregularidade
na contratação de pessoal pela prestadora por entender que o instrumento contratual
apresentado, a fim de comprovar essa despesa, é padronizado e com cláusulas
genéricas, sem previsão dos locais de trabalho e da jornada de trabalho realizada, bem
como por não haver especificação das atividades executadas, tampouco justificativa do
preço contratado.
Em sede recursal, não houve manifestação pela recorrente especificamente quanto a este

Num. 44519146 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
ponto.
Como a regularidade da despesa relativa à contratação de prestação de serviços é
condicionada ao detalhamento da prestação de serviço mediante omissão apresentação
de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o local de trabalho, a especificação
das atividades executadas, bem como a justificativa do valor, nos termos do artigo 35, §
12 da Resolução TSE n. 23.607/2019, deve ser mantida a desaprovação das contas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas da
prestadora, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a
sentença que
desaprovou
as contas de
Taylanara de Oliveira da Silva, candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600242-
60.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR,
TAYLANARA DE OLIVEIRA DA SILVA - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA
SILVA
MACHADO
-
SP445444
-
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
018ª
ZONA
ELEITORAL
DE
JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do

Num. 44519146 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510265000000043460763
Número do documento: 25052414510265000000043460763
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:19:29
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025